Tribunal: TJSP
Processo: 2196665-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN IUDICANDO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE COBERTURA POR DANOS ESTRUTURAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. POTENCIAL INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, INCLUSIVE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROR IN IUDICANDO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PEDIDO DE COBERTURA POR DANOS ESTRUTURAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. POTENCIAL INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, INCLUSIVE PARA DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA CEF NO FEITO. SÚMULA No 150 DO STJ. TEMA 1011 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 827.966/PR. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.